Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial em face de decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial, que discute a natureza do crédito decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o cumprimento de sentença com fundamento na interposição de recurso especial ainda não julgado e sem efeito suspensivo atribuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial, por regra, não possui efeito suspensivo, conforme os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC.
4. Inexistência, nos autos de origem, de decisão do STJ que suspenda o curso do processo.
5. O REsp 2.167.119/DF não foi admitido como tema repetitivo nem gerou suspensão nacional de feitos sobre a matéria.
6. Princípios da celeridade e da efetividade processual impedem a paralisação da execução em razão da simples interposição de recurso sem efeito suspensivo.
7. Jurisprudência consolidada no sentido da viabilidade do prosseguimento da execução mesmo diante de recurso pendente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A simples interposição de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.